Tribunal: TJMT
Processo: 1037529-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037529-79.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ALAN FELIX FALAVINHA
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO SUPERIOR AO REAL. TROCA EQUIVOCADA DE MEDIDORES ENTRE UNIDADES. RECONHECIMENTO DO ERRO PELA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em face da concessionária de energia elétrica. A recorrente alegou cobrança indevida em razão da troca equivocada dos medidores de energia das unidades 201 e 301 do Edifício El Betel, em Cuiabá-MT, resultando em faturas com valores incompatíveis com o consumo real do imóvel desocupado. Pleiteou o recálculo de todas as faturas entre 03/2023 e 07/2024 e a devolução dos valores pagos indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se restou comprovada a irregularidade nas faturas emitidas em razão da troca equivocada dos medidores;
(ii) estabelecer se a situação configura dano moral indenizável, além do direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça afasta a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso, embora repita parte da petição inicial, demonstra interesse na reforma da sentença.
O caso configura relação de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente ao art. 6o, que assegura a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímil a alegação e caracterizada sua hipossuficiência.
A concessionária reconhece, em tratativa administrativa, a troca incorreta dos medidores e compromete-se a restituir a diferença de consumo entre as unidades 201 e 301 no período de 03/2023 a 05/2024, comprovando a falha na prestação do serviço.
É admissível a juntada de documentos em fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, conforme precedentes do STJ, o que se verifica no caso.
A cobrança indevida, decorrente da troca equivocada dos medidores e da ausência de comprovação da regularidade dos critérios de faturamento, impõe o dever de retificar as faturas e restituir em dobro os valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A mera cobrança indevida, sem interrupção do fornecimento de energia nem negativação do nome do consumidor, não gera dano moral, configurando mero dissabor cotidiano, conforme precedentes da Turma Recursal Única do TJMT (N.U 1001130-38.2022.8.11.0007).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A concessionária de energia elétrica responde pela cobrança indevida decorrente de troca equivocada de medidores, devendo recalcular as faturas e restituir, em dobro, os valores pagos a maior.2.A cobrança indevida, sem suspensão do fornecimento nem inscrição indevida em cadastros restritivos, não configura dano moral, por constituir mero aborrecimento cotidiano."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, VI e VIII, e 42, parágrafo único; CC, arts. 398 e 406; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.262/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 27.04.2010; TJMT, N.U 1001130-38.2022.8.11.0007, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 23.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037529-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALAN FELIX FALAVINHA - CPF: 034.621.631-16 (RECORRENTE), FABRICIA FABIANNY DA SILVA - CPF: 035.741.931-65 (ADVOGADO), CLAIR KEMER DE MELO - CPF: 641.356.830-53 (ADVOGADO), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025